Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-09.2024.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-09.2024.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há interesse recursal na interposição de apelação com a finalidade exclusiva de obtenção do benefício da justiça gratuita, quando o processo já foi extinto em primeira instância por falta de recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, embora possa ser pleiteado a qualquer tempo, conforme art. 99 do CPC, produz efeitos
ex
nunc,
alcançando apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores.

A interposição de recurso com a finalidade exclusiva de requerer a justiça gratuita não traz proveito à parte quando o processo já foi extinto por falta de recolhimento de custas, configurando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido e aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Não há interesse recursal em recurso com finalidade apenas na obtenção da justiça gratuita, quando o processo já foi extinto por falta de recolhimento de custas, tendo em vista que os efeitos da concessão do benefício são
ex
nunc.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que
não conheceu do Recurso de Apelação
.

O agravante sustenta
que
há
interesse recursal, pois o deferimento da justiça gratuita
modificaria a sentença que extinguiu o processo, ante a
ausência
do pagamento das custas processuais.

Aduz
que a extinção d
a lide
por esse
fundamento
,
configura violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Por fim, afirma que o

silêncio após as intimações reflete a persistência da pretensão, e não inércia.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a demanda e requereu o benefício da justiça gratuita.

Foi intimado para comprovar a necessidade, todavia, quedou-se inerte (Id.178738691).

Após, determinou-se o pagamento das custas, sob pena de extinção do feito, novamente não houve manifestação da parte autora (Id. 187838929).

Em seguida a lide foi extinta, sendo determinado o cancelamento da distribuição.

Nesta instância busca unicamente a justiça gratuita.

Ocorre que esse direito tem efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Portanto, ainda que possa ser pleiteado a qualquer tempo (art. 99 do CPC), a interposição de Recurso com essa única finalidade não trará proveito à parte, o que configura ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira,

segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
. 1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – LIDE EXTINTA – INGRESSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FINALIDADE ÚNICA DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – EFEITO EX NUNC – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Mesmo que a justiça gratuita possa ser pleiteada a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc. Portanto, não há interesse na interposição de Recurso com a finalidade exclusiva de requerer esse benefício, visto que não traria nenhum proveito para a parte
.
”
(N.U 1034665-36.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025